Tribunal: STF
Processo: ARE 890242
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBSÍDIO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.